Tribunal: TJBA
Processo: 8058004-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058004-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: B. O. S. e outros Advogado(s): YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MENOR PORTADOR DE TEA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL. NATUREZA CONTRATUAL E CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL/CONSUMIDOR. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA, determinando a remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude, sob o fundamento de se tratar de demanda envolvendo criança. 2. A ação originária foi ajuizada por menor de 03 (três) anos de idade, representado por sua genitora, em face de operadora de plano de saúde, visando ao custeio integral de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 03 de suporte. 3. Consta dos autos a existência de decisão liminar anteriormente proferida por esta Corte, no Agravo de Instrumento nº 8033607-13.2024.8.05.0000, assegurando o custeio do tratamento prescrito. II. Questão em discussão 4. A controvérsia consiste em definir se demandas que visam à cobertura contratual de tratamento de saúde para crianças e adolescentes, propostas contra operadoras de planos de saúde, atraem a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude ou se devem tramitar perante a Vara Cível/Consumidor. III. Razões de decidir 5. A competência das Varas da Infância e Juventude, embora absoluta, é de natureza excepcional, devendo ser interpretada restritivamente, nos termos dos artigos 98 e 148, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 6. A atuação do juízo especializado pressupõe a configuração de situação de risco pessoal ou social, o que não se verifica em demandas de índole estritamente contratual. 7. As Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal firmaram entendimento, no sentido de que ações envolvendo negativa de cobertura por plano de saúde, ainda que propostas por menor representado por seus genitores, não atraem a competência da Vara da Infância e Juventude, quando ausente situação de vulnerabilidade enquadrável no artigo 98 do ECA. 8. No caso concreto, a demanda versa sobre cumprimento de obrigação contratual, regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei nº 9.656/98, inexistindo alegação de abandono, negligência ou violação de direitos, que justifique a intervenção especializada. 9. A mera existência de diagnóstico de TEA e a necessidade de tratamento intensivo, embora relevantes, não configuram, por si, situação de risco pessoal ou social apta a deslocar a competência. 10. Ademais, o §4º, do artigo 64 do CPC, dispõe que a declaração de incompetência não implica nulidade dos atos já praticados, recomendando-se, em atenção à segurança jurídica e à prioridade absoluta assegurada pelo artigo 227 da Constituição Federal, a manutenção da tramitação no juízo originário, evitando-se descontinuidade da tutela de urgência já deferida. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para sustar os efeitos da decisão agravada, determinando, por consequência, o imediato retorno dos autos à 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA. Tese de julgamento: 1. A competência da Vara da Infância e Juventude não se configura em razão da pessoa (menor de idade), exigindo a presença de situação de risco pessoal ou social, nos termos do artigo 98 do ECA. 2. Demandas que versam exclusivamente sobre negativa de cobertura contratual, por operadora de plano de saúde, possuem natureza contratual e consumerista, competindo à Vara Cível/Consumidor processá-las e julgá-las, ainda que haja menor no polo ativo. Dispositivos legais relevantes citados: CF/88, art. 227; CPC, art. 64, §4º; ECA, arts. 98 e 148; CDC, art. 14; Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 10; TJ-BA, Conflitos de Competência nº 8051169-35.2024.8.05.0000; 8076875-20.2024.8.05.0000; Agravo de Instrumento nº 8022188-59.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8058004-05.2025.8.05.0000, de Alagoinhas, em que é Agravante B. O. S., representado por seu genitor, AGAMENON DE LIMA OLIVEIRA FILHO, e Agravado HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA